Tribunal: STF
Processo: Rcl 77728
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Iguape alega ter a Terceira Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo desrespeitado, no Processo n. 1000203-52.2024.8.26.0244, o julgamento proferido na ADI 4.461, além de aplicado indevidamente a orientação contida no Tema 1.150 da Repercussão Geral desta Corte. 



    Afirma ter o órgão reclamado reconhecido, em grau de recurso inominado, o direito adquirido da parte ora beneficiária à permanência em cargo público mesmo após aposentadoria pelo RGPS, por estar abrangida pela regra especial prevista no art. 6º da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 606), em decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Ressalta a existência da Lei Complementar municipal 123, de 31 de março de 2021, que operou a transposição de todos empregos públicos para cargos públicos, com a demissão de servidores aposentados a partir de 31 de dezembro de 2023. 



    Sustenta que a decisão reclamada viola o entendimento desta Corte, manifestado nos paradigmas apontados, acerca da inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Conclui inexistir qualquer impeditivo para imediata aplicação da Lei Complementar municipal 123/2021, que fez cessar o vínculo da parte reclamada com a Administração Pública pela previsão de vacância do cargo.



    Pede, desse modo, a cassação do acórdão reclamado, com o restabelecimento da sentença de primeiro grau.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à reclamante.



    O ente reclamante alega que o caso em discussão — relativo ao direito de servidor à reintegração em cargo público após aposentadoria pelo RGPS ocorrida antes da entrada em vigor do regime estatutário — melhor se amolda às diretrizes firmadas no Tema 1.150 e na ADI 4.461, e não à tese constante do Tema 606.



    O Tema 1.150 recebeu a seguinte tese de repercussão geral:



    O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.



    O julgamento da ADI 4.461, por sua vez, recebeu a seguinte ementa:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO . 



    1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade da Lei nº 2.250/2009 do Estado do Acre, que instituiu plano de cargos, carreira e remuneração da Polícia Civil. 



    2. A petição inicial deve indicar “o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações” (art. 3º, I, da Lei nº 9.868/1999). O descumprimento desse dever enseja o não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade. 



    3. A jurisprudência do STF é pacífica e reiterada no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Assim, a garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição não os protege contra leis que modifiquem as condições que regem a relação jurídica que estabelecem com a administração pública, desde que não haja redução de seus vencimentos ou subsídios. Precedentes. 



    4. O art. 8º, III, da Constituição não trata da necessidade de participação das entidades sindicais representativas de servidores públicos na reformulação de planos de cargos e remuneração que atinjam as categorias representadas. De toda sorte, o meio seria inadequado para a alegação de vício no ato normativo com fundamento na ausência de participação do sindicato, já que a ação direta não comporta a avaliação de elementos de prova. Precedentes.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida parcialmente e, nessa extensão, pedido que se julga improcedente, com a declaração de constitucionalidade dos arts. 12, 15, parágrafo único, 22, VI e VII, e 25 da Lei nº 2.250/2009 do Estado do Acre. Tese: “Os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido não garantem aos servidores potencialmente afetados por alterações legislativas o direito à manutenção do regime anterior, desde que não haja ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos”.



    Argumenta o reclamante, com base nas premissas firmadas naqueles paradigmas, inexistir impedimento para a aplicação imediata da LC 123/2021, que instituiu no âmbito do Município de Iguape o regime jurídico único e previu a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo.



    O Tribunal reclamado assim enfrentou a questão:



    O autor ingressou no serviço público em 24/01/2000, sob o regime celetista (fl. 14), e se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social em 10/05/2011 (fl. 15), mas permaneceu no exercício do cargo. 



    A Lei Complementar nº 123/2021, que instituiu o regime jurídico único e criou o estatuto dos agentes públicos do Município de Iguape, assim dispôs, in verbis: 



    “Art. 117: A vacância do cargo público decorrerá de:



     I - exoneração; 



    II - demissão; 



    III - promoção; 



    IV - aposentadoria; 



    V - posse em outro cargo inacumulável; ou 



    VI - falecimento. 



    (...) 



    Art. 244: Na data do início da vigência desta Lei, ressalvadas as exceções nela previstas, os atuais empregados públicos municipais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, que tenham ingressado no serviço público mediante prévia aprovação em concurso público, serão transpostos ou transferidos e submetidos ao regime jurídico criado por este Estatuto, para todos os fins e efeitos. 



    (...) 



    § 2º Os empregados públicos, em exercício, beneficiados por aposentadoria concedida com a utilização de tempo de serviço decorrente do cargo, emprego ou função pública, que não estejam na situação prevista no "caput" deste artigo, serão desligados a partir de 31 de dezembro de 2023, em função do rompimento de seus vínculos jurídicos com a Administração Pública municipal, nos termos do § 10 do art. 37 da Constituição Federal.” 



    Acerca da possibilidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, apesar de previsão de vacância do cargo em lei local, o Areópago Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese no julgamento do Tema 1.150, in verbis: 



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”. 



    No entanto, o autor se aposentou antes da edição da Lei Complementar nº 123/2021, quando não havia lei local com previsão de vacância do cargo, não sendo aplicável, no caso, o decidido no Tema 1.150.



     Outrossim, acerca da reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea foi fixada a seguinte tese, no julgamento do RE nº 655283 (Tema 606), in verbis: 



    “(...) A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.” (g.n.).



    Considerando as premissas fáticas lançadas nos autos, a parte beneficiária aposentou-se em 10.05.2011, antes da entrada em vigor da lei municipal que trouxe a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo. 



    Esse contexto afasta o caso de origem da discussão subjacente ao Tema 1.150, pois aquele precedente obrigatório cuida de aposentadoria voluntária concedida durante a vigência de lei municipal que estabelece essa circunstância como causa de vacância do cargo. 



    Percebe-se, em verdade, identidade do caso em exame com a questão jurídica tratada no Tema 606, cuja tese foi assim redigida:



    A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º. (grifei)



    Não se verifica, dessa forma, transgressão aos paradigmas apontados.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente